Tribunal: TJES
Processo: 5008631-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008631-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANEZIO TIRELLI e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANEZIO TIRELLI, MARIA DE LOURDES BATISTA ALVES RIBEIRO e SANDRA FARDIN PEZZIN BONFA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Linhares/ES, nos autos do cumprimento de sentença da ação nº 0002747-39.1997.8.08.0030, ajuizada contra o Município de Linhares. Os agravantes requerem a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pretendendo que incidam sobre o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, como fixado na sentença originária transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, realizada em sentença transitada em julgado, pode ser considerada erro material e, por consequência, ser modificada na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, conforme os arts. 502 e seguintes do CPC e o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, não podendo ser alterada em fase posterior do processo.

A sentença originária estabeleceu, de forma clara e expressa, que os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da causa, critério que não foi objeto de recurso nem de embargos declaratórios, tornando-se definitivo com o trânsito em julgado.

O erro material previsto no art. 494, I, do CPC/2015 restringe-se a inexatidões evidentes e objetivas, que não envolvam juízo de valor, o que não se aplica à fixação da base de cálculo da verba honorária, que resulta de ato de julgamento e exige análise jurídica.

A tentativa de alterar a base de cálculo sob a justificativa de erro material constitui, na realidade, rediscussão do mérito da sentença, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença.

Jurisprudência dos tribunais estaduais corrobora a impossibilidade de modificação da base de cálculo de honorários após o trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, ainda que eventualmente inadequada, constitui juízo de valor do julgador e não se confunde com erro material.

Após o trânsito em julgado da sentença que estabeleceu expressamente a base de cálculo dos honorários, é vedada sua modificação em sede de cumprimento de sentença.

A imutabilidade da coisa julgada impede que se rediscuta, por via oblíqua, critérios definidos na sentença exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 494, I, 502 e seguintes; CPC/1973, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000222647448001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01.03.2023; TJ-DF, AI nº 0717036-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 12.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANEZIO TIRELLI, MARIA DE LOURDES BATISTA ALVES RIBEIRO e SANDRA FARDIN PEZZIN BONFA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Linhares/ES nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação nº 0002747-39.1997.8.08.0030, ajuizada contra o Município de Linhares, que indeferiu o pedido de expedição de ordem de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido, mantendo a base de cálculo fixada na sentença originária — o valor da causa — sob o fundamento de que eventual vício configuraria erro substancial, não passível de correção na fase executiva em razão do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais (ID 8878616), os agravantes sustentam, em síntese: (a) que houve erro material na sentença ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, que era irrisório, em vez do proveito econômico, o qual é substancial; (b) que a ausência de embargos de declaração não impede a correção de erro material; (c) que o art. 85, §2º, do CPC de 2015, ainda que não vigente à época da sentença, deve ser aplicado; (d) que não há violação à coisa julgada, tratando-se de erro evidente.

Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente expedição de ordem de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor incontroverso atualizado e homologado, no montante de R$ 137.193,90.

Contrarrazões no ID 11265843 e id 11266106 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se a definir se a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em sentença transitada em julgado, pode ser considerada erro material e, consequentemente, ser alterada na fase de cumprimento de sentença para que a verba incida sobre o proveito econômico obtido pelos exequentes.

O instituto da coisa julgada, elevado à categoria de direito e garantia fundamental pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, e disciplinado nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil, representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito, conferindo estabilidade, segurança e previsibilidade às relações jurídicas e sociais. Uma vez formada a coisa julgada material, a decisão de mérito torna-se imutável e indiscutível, não podendo ser modificada ou reexaminada, salvo nas estritas hipóteses de ação rescisória.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a sentença exequenda, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0002747-39.1997.8.08.0030, em 2008, e, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, condenou o Município Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo de forma expressa e inequívoca o critério para seu cálculo. Conforme se extrai dos autos, a sentença fixou a verba honorária no percentual de “
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
”.

Contra tal capítulo da sentença não foi interposto qualquer recurso, nem mesmo opostos Embargos de Declaração para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, operando-se, de forma inexorável, o trânsito em julgado, o que tornou a matéria preclusa e o título judicial definitivo em todos os seus termos.

A tese recursal de que a fixação dos honorários sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico, constitui mero erro material não se sustenta. O erro material, a que alude o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele de natureza puramente objetiva, tais como um equívoco de digitação, um erro de cálculo aritmético, uma troca de nomes, ou seja, uma inexatidão manifesta que não envolve qualquer juízo de valor ou reexame dos critérios jurídicos adotados pelo julgador. Em outras palavras, o erro material é um lapso evidente, cuja correção não altera o conteúdo substancial do julgado.

Diferentemente, a escolha da base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios é um ato de puro julgamento (
error in judicando
). Ao proferir a sentença, o Magistrado de primeiro grau, com base no ordenamento jurídico vigente à época (artigo 20 do CPC/73), decidiu que, no caso concreto, a base de cálculo adequada seria o valor da causa. Eventual inadequação ou injustiça configuraria um erro de julgamento, o qual deveria ter sido atacado pela via processual adequada e no tempo oportuno, qual seja, o recurso de apelação.

Ao se conformarem com a decisão e permitirem o seu trânsito em julgado, os Agravantes anuíram com o critério estabelecido, que passou a ser lei entre as partes, protegido pela imutabilidade da coisa julgada. Tentar, agora, em sede de cumprimento de sentença, alterar esse critério sob o argumento de erro material, é, em verdade, tentativa inadmissível de reformar o título executivo, de rediscutir o mérito de uma decisão final, o que encontra óbice intransponível na segurança jurídica. Veja-se, no sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - COISA JULGADA - NÃO CABIMENTO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - MANUTENÇÃO. - Não se conhece da matéria recursal referente ao percentual dos honorários advocatícios, pois se trata de inovação recursal -
Na fase de cumprimento de sentença é vedada a alteração do que foi estabelecido na sentença em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois se trata de coisa julgada
.
(TJ-MG - AI: 10000222647448001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE OFÍCIO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO . BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA . RECURSO PROVIDO. 1.
Não é possível, sob pena de afrontar a coisa julgada, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em decisão de ofício no âmbito de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado que fixou o parâmetro do valor da causa
. 2 . É nula a decisão que viola a coisa julgada material ao alterar o dispositivo do título executivo judicial no que tange ao parâmetro dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07170361320218070000 DF 0717036-13 .2021.8.07.0000, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a decisão do Juízo a quo, ao indeferir o pleito dos Agravantes e manter a higidez do título judicial, mostrou-se acertada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.